Tribunal: TJDFT
Processo: 0704158-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO POSTERIOR A 90 (NOVENTA) DIAS. INDEVIDA. RESOLUÇÃO 414/10 DA ANEEL. DÉBITOS QUITADOS ANTERIORMENTE À SUSPENSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não é possível análise em sede recursal das questões não apreciadas pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.
2. Nos termos da Resolução 414/10 da ANEEL é vedada a suspensão do fornecimento de energia elétrica após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga.
3. No caso em exame, a suspensão por inadimplemento ocorreu após 90 (noventa) dias do vencimento da fatura, violando o dispositivo legal.
3.1. Além disso, restou demonstrado pela parte agravada a quitação dos débitos vencidos referente aos três meses anteriores à suspensão dos serviços.
4. Agravo de instrumento conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso não provido. Decisão mantida.